Tribunal: TJMT
Processo: 1010230-67.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010230-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 071.596.111-01 (PACIENTE), Quinta Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
NA DECISÃO QUE DECRETOU A
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À PROLAÇÃO DO REFERIDO ÉDITO JUDICIAL
. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA
MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PEL
O
PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2
. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.
3
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
4.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1
.Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva d
o
paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto
ele
apresenta histórico de cometimento de atos infracionais, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.
É i
nviável a conversão da prisão cautelar
do paciente
em medidas menos gravosas do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se mostraram inaptas a fazer cessar a
sua
reiteração, pondo em risco a ordem pública.

3.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação d
a

sua prisão
preventiv
a
,
uma vez
que
estão
presente
s
os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

4. A simples probabilidade de
o
paciente, eventualmente, vier a ser condenad
o
a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é
bastante
para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

5.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar
,
impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

em favor de
Guilherme
d
e Souza
Teixeira
,
apontando como autoridade coatora
o

Ju
ízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/MT
.

Depreende
-se desta impetração

que

o
paciente fo
i
pres
o

em flagrante
delito
no dia
30 de março de 2024
, tendo
,
a prisão
,

sido
convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no
AuPrFl

n. 1008635-85.2024.8.11.0015
,
e
m razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput,
da Lei n. 11.343/2006).

S
ustenta
,
a
impetrante,

que

a autoridade apontada como coatora

considerou
o risco
à ordem pública na gravidade abstrata do delito
,
em tese, praticado

pelo
paciente
,

para decretar
a
sua custódia provisória,
porquanto
“
No que se refere à quantidade, verifica-se que se trata pequena quantidade de entorpecente apreendida - 13,96 g de cocaína, sendo que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme quanto à ausência de gravidade concreta da conduta face a pequena quantidade apreendida
”
.

Ressalta
que o paciente é primário, tem 18 anos, residência fixa e exerce atividade lícita, razão pela qual, caso condenado, será submetido a regime mais brando que o fechado, motivo
por que
a manutenção do seu cárcere configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

Forte nas razões acima co
nsignadas, liminarmente, requer
eu

a revogação da prisão preventiva dopaciente, com a expedição de alvará de soltura em
favor

d
e
le
;

e,
subsidiariamente,
a
substitu
ição

d
a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da
prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
E, n
o
mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
210481180
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
217110652
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No
que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante d
o
paciente em preventiva; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da sua custódia provisória: a garantia da ordem pública, em razão da renitência

de
Guilherme
na prática delitiva
desde a adolescência
, consoante de infere da
desta parte d
o
respe
ctivo pronunciamento judicial

A propósito, veja-se a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau:

[...]
Em relação ao flagrante não há qualquer irregularidade tal como apontado pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública de modo que, homologo nos termos do caderno.

Quanto a conversão do flagrante em prisão preventiva, a concessão de liberdade provisória com cautelares diversas da prisão,
destaco, assim como é narrado pelo Ministério Público, a existência de 2 procedimentos por ato infracional, recentes em desfavor do custodiado. Primeiro dele no final de 2022, e o segundo por volta ali de meados de 2023, sendo que, como apontado pelo doutor Nilton recentemente, houve uma audiência para definição do estabelecimento de condições de medidas socioeducativa pouco mais de 2 semanas

deste último procedimento, procedimento esse também
envolve a

prática de tráfico, organização criminosa, atos infracionais e

análogos tais escritos.

Sendo assim, a temporalidade entre a última audiência e esses atos

anteriormente praticados com a prática, em tese, do crime que hoje

se analisa nesta audiência demonstra a necessidade de se resguardar

a ordem pública uma vez que custodiado, ao que tudo indica, utiliza

da prática e tem uma personalidade, uma atividade voltada aí a

criminalidade.

Aponto o HC 653853 e HC 63855 de Minas Gerais da terceira seção do

STJ, em que aponta assim, então, que a prática de atos infracionais

anteriores serve para justificar a decretação da prisão preventiva

como garantia da ordem pública, considerando que indicam que a

personalidade do agente é voltada à criminalidade, a ver então

fundado receio de reiteração.

E o STJ fixa, então algumas condições para que a prisão preventiva

utilize como fundamento a prática anterior de ato infracional,

sendo elas a comprovação efetiva da ocorrência do ato, o tempo

decorrido entre o ato e a prática do crime deve ser um tempo não tão

estendido.
O que se faz presente neste momento.

A gravidade do ato infracional cometido pelo custodiado, no caso

outrora dito, é envolvendo o tráfico de drogas, organização

criminosa, atos graves, de modo que baseado em torno da

jurisprudência do STJ e o próprio STF também tem se inclinado no

mesmo sentido.

Como no HC 134121 de relatoria do ministro Luiz Fux, autoriza, então,

esse juízo a decretar a prisão preventiva do custodiado, de modo a

garantir a ordem pública justamente por esses antecedentes, não

dizendo antecedentes, mas por esses atos infracionais anteriores

praticados que tem temporalidade curta, com esse ato, com esse crime,

outrora agora praticado pelo custodiado, sendo assim, então, decreto a

prisão preventiva do Guilherme, para garantia da ordem pública,

uma vez que estão presentes os requisitos de 303, inciso I, do Código

de Processo Penal.
[...]
(ID
210290185
)

Acerca damanutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais ede ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ainda em relação ao tema, não é demais registrar que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem entendido que a prática de atos infracionais pelo
agente
, apesar de não poder ser
utilizada
para fins de apuração de maus
antecedentes e de reincidência, serve para demonstrar
a

sua
periculosidade
e
propensão
ao cometimento de delitos.

Daí por que,
impõe-se registrar que
agiu
corretamente
o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.” Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva e indícios de envolvimento com organização criminosa, circunstâncias, essas, que revelam a sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as condições pessoais d
o
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Noutro turno, embora o impetrante alegue que o paciente
tem
bons predicados
, tais circunst
âncias
não são
suficientes
para impedir
sua
custódia cautelar, a teor do disposto no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Por derradeiro, embora o impetrante alegue que a prisão preventiva em debate foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade, uma vez que
o
paciente não será condenad
o
a pena que se aplique o regime fechado, tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de el
e
, eventualmente, vier a ser condenad
o
a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Guilherme de Souza Teixeira
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024